Tribunal: CARF
Processo: 10880.933228/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933228/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.284–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
DURR BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRELIMINAR. NULIDADE. JULGAMENTO POR DRJ DIVERSA DO
DOMICÍLIO FISCAL. SÚMULA CARF no 102. IMPROCEDÊNCIA.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo nos termos da
Súmula CARF no 102.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento e desde que fundados
em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS
POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA
São insuscetíveis de aproveitamento de créditos de IPI as notas fiscais de
aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagens
emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES.
RESSARCIMENTO
IPI.
CORREÇÃO
PELA
TAXA
SELIC.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ESTATAL.
Não há que se falar em correção dos créditos derivados de pedidos de
ressarcimento de IPI quando inexiste oposição estatal ilegítima nos termos da
decisão proferida pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, submetido
à sistemática do art. 543C (Recursos Repetitivos) do antigo CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933228/2013-04
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.933228/2013-04

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 98,
emitido pelo sistema eletrônico de controle dos créditos e compensação – SCC – quando
da análise do PER 03651.90405.250211.1.1.01-9585, transmitido pela pessoa jurídica
retro identificada para utilização saldo credor do IPI apurado no 3o trimestre/2009 nas
DCOMPs a seguir discriminadas, indicadas no Detalhamento da Compensação de fls.
103.

Da análise eletrônica realizada resultou o reconhecimento PARCIAL do direito
creditório pleiteado/utilizado, da ordem de R$17.809,97, e a homologação parcial das
DCOMPs transmitidas, nos termos da conclusão consignada no mencionado despacho:

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.933228/2013-04

Cientificado do despacho decisório em 12/08/2013 [fls. 99] e inconformado com o
decidido, manifestou a interessada a sua inconformidade em 11/09/2013, por intermédio
do arrazoado de fls. 105/107, alegando em síntese:
►
cometeu os seguintes equívocos no preenchimento a DCOMP
41521.77731.250211.1.3.01-9390:  Indicação do PER 3651.90405.250211.1.1.01
-9585, do 3o trimestre/2009, como
número do PERDCOMP Inicial, quando o correto seria o de número
04398.13939.250211.1.1.01-4324, do 4o trimestre/2009, corretamente indicado
como No do Último PERDCOMP  Indicação indevida do 3o trimestre/2009 como trimes
-calendário quando o
correto seria o 4o/2009;  Va
lor Passível de Ressarcimento Apurado no Documento Inicial, onde constou
R$191.480,14 deverá constar R$166.967,69, valor este a ser considerado também
como Valor Disponível do Crédito após Utilização Anterior e Valor Utilizado
nesta Declaração de Compensação;  Quanto aos débitos compensados, deverá ser excl
PIS/PASEP, PA Jan/2011, Venc. 25/02/2011, valor R$33.949,61, e, deverão ser
considerados os seguintes débitos:

► sobre a DCOMP no 01435.27761.240311.1.3.01-4215, que indicou a compensação do
débito PIS, PA 02/2011, valor R$1.159,09, deverá ser desconsiderada, em face de o valor
do débito nela veiculado estar contemplado na solicitação retro para inclusão na
DCOMP 41521.77731.250211.1.3.01-9390;
► o Pedido de Ressarcimento contemplado no PER 03651.90405.250211.1.1.01-9585,
do 3o trimestre/2009, no valor de R$24.512,45, que foi utilizado indevidamente, deverá
ser utilizado para pagamento da diferença apurada do PIS, código 6912-01, PA
Jan/2011, Venc. 25/02/2011, valor R$ 24.512,45;
► quanto às glosas dos créditos sob o MOTIVO 7 – Empresas Emitentes dos
Documentos Fiscais Optantes pelo Simples, pesquisas realizadas junto ao site da Receita
Federal do Brasil à época dos fatos revelava que os CNPJ emitentes, no
07.398.328/0001-57 e 59.148.643/0001-20, apresentavam a situação Não optante pelo
Simples Nacional — excluída por opção do Contribuinte e Não optante pelo Simples
Nacional — excluída por Ato administrativo pela RFB, respectivamente, conforme DOC
07 anexo [fl. 145];
Pede ao final a acolhida da manifestação de inconformidade ante os argumentos
apresentados e comprovados com a juntada dos documentos fiscais, e o consequente
deferimento do seu pleito.
Nestes termos, vieram os autos a esta DRJ em 11/02/2020 [fl. 147] para apreciação e
julgamento.
É como relato. Passo ao voto.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.933228/2013-04

A DRJ em Juiz de Fora – MG julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 09-74.208 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017, arts.
2o-II e 3o-I.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, devido a ausência de Ementa, a decisão recorrida foi no seguinte
sentido:
A propósito das glosas realizadas sob o motivo 7 - Empresa Emitente da Nota Fiscal
Optante do SIMPLES., alega a defendente que pesquisas realizadas junto ao site da
Receita Federal do Brasil à época dos fatos revelava que os CNPJ emitentes, no
07.398.328/0001-57 e 59.148.643/0001-20, apresentavam a situação Não Optante pelo
Simples Nacional — excluída por opção do Contribuinte e Não Optante pelo Simples
Nacional — excluída por Ato administrativo pela RFB, respectivamente.
Sem razão a pleiteante. As telas a que se refere o DOC 07 anexado pelo contribuinte à fl.
145 dos autos, de fato denotam que a SITUAÇÃO ATUAL de ambos CNPJs emitentes das
notas fiscais é de NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Entretanto, no período
de emissão das notas fiscais, ocorrido no 3o trimestre/2009, as mencionadas telas de
consulta revelavam para o referido lapso temporal, a condição de Optante pelo Simples
Nacional, ratificada pelas colações a seguir:
(...)
Desse modo, ratificada a condição de Optante pelo Simples Nacional do CNPJ
07.398.328/0001-57 no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, e, do CNPJ
59.148.643/0001-20 no período de 01/01/2009 a 31/12/2012, devem ser MANTIDAS as
glosas realizadas, relativas a aquisições ocorridas no período compreendido entre julho
e setembro/2009.
Além disso alega a defendente o cometimento de equívocos no preenchimento das
DCOMPs (...)
Acatar a compensação dos débitos indicados nas DCOMPs não homologadas vinculadas
ao 3o trimestre/2009 com outro crédito demonstrado em outro PER [relativo ao 4o/2009]
se traduz em acatar pedido de retificação das referidas DCOMPs para alteração do
lastro creditório nelas indicado. Do mesmo modo em relação à alteração/inclusão de
débitos.
Esclareça-se, a propósito que, nos termos dos arts. 87 e 88 da IN RFB no 13002, de
20/11/2012: i) o instrumento adequado para se promover a retificação de PERDCOMPs
gerados a partir do programa PERDCOMP é o documento retificador gerado e
transmitido a partir do PGD e, não a manifestação de inconformidade, como pretende a
interessada; ii) o procedimento de retificação somente poderá se dar caso o pedido se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.933228/2013-04

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, o seguinte: 1) Nulidade:
vedação de “julgamento secreto” (competência para julgamento é determinada pelo domicílio
fiscal do contribuinte bem como da ausência de notificação da inclusão em pauta de julgamento);
2) Lapso formal no preenchimento da DCOMP não impede que se reconheça e homologue o
encontro de contas realizado pela Recorrente (respeito ao princípio da verdade material, da
eficiência e da moralidade em contraposição a um formalismo exacerbado da Fazenda Pública);
3) Atualização pela Selic do crédito a ser ressarcido; 4) Os créditos de IPI foram destacados nas
notas fiscais emitidas pelas empresas sem haver identificação de as mesmas seriam do SIMPLES
NACIONAL.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega nulidade na decisão proferida pela primeira instância sob o
argumento de que cabe ao contribuinte ser julgado por órgão previamente estabelecido e não
simplesmente ad hoc, que a competência para julgamento é determinada pelo domicílio fiscal do
contribuinte e ainda que não podia ter sido julgado sem que houvesse a notificação da inclusão
em pauta de julgamento da sua manifestação de inconformidade. Neste sentido, ficou impedido
de pleitear a sustentação oral. Portanto, requer a nulidade do acórdão recorrido.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.933228/2013-04

Inicialmente cabe destacar que não procede o argumento sobre a competência para
julgamento da presente demanda em primeira instância dever ocorrer na DRJ do domicílio da
Recorrente. Este tema encontra-se pacificado desde a edição da Súmula CARF no 102, aprovada
pelo Pleno deste Tribunal Administrativo em 08/12/2014, cujo conteúdo é de observância
obrigatória para os Conselheiros membros desta Corte nos termos do art. 72 do RICARF.
Reproduzo a seguir a mencionada súmula:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A despeito do argumento sobre a necessária notificação da inclusão em pauta de
julgamento da sua manifestação de inconformidade, inexiste previsão normativa neste sentido.
Destaque-se que na Portaria MF no 341/2011, vigente à época da apresentação da Manifestação
de Inconformidade, e que disciplinou a constituição das Turmas e o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), não há previsão para publicação
prévia de pauta de julgamento e de sustentação oral por parte do impugnante (manifestante) ou
seu patrono, nem mesmo para acompanhamento dos interessados. Este mesmo procedimento se
manteve na Portaria ME no 340/2020 que revogou a retro citada Portaria MF no 341/11 e vigente
nos dias atuais.
Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida tendo em vista que
a decisão foi proferida por autoridade competente bem como por ter respeitado o direito ao
contraditório e à ampla defesa em contraposição aos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
A Recorrente alega os seguintes pontos: 1) Lapso formal no preenchimento da
DCOMP não impede que se reconheça e homologue o encontro de contas realizado pela
Recorrente (respeito ao princípio da verdade material, da eficiência e da moralidade em
contraposição a um formalismo exacerbado da Fazenda Pública); 2) Os créditos de IPI foram
destacados nas notas fiscais emitidas pelas empresas sem haver identificação de as mesmas
seriam do SIMPLES NACIONAL; 3) Atualização pela Selic do crédito a ser ressarcido.
1) Lapso formal no preenchimento da DCOMP não impede que se
reconheça e homologue o encontro de contas realizado pela Recorrente
A Recorrente alega que, mesmo tendo havido um lapso formal no preenchimento
da DCOMP, não há de impedir que se reconheça e homologue o encontro de contas em razão do
princípio da verdade material, da eficiência e da moralidade. Fato é que a Recorrente equivocou-
se em indicar como créditos a serem utilizados na DCOMP valores consubstanciados em um
PER (PeR1), quando o correto seria ter informado os créditos constantes em outro PER (PeR2).
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.933228/2013-04

Repare que a Recorrente busca neste momento mostrar o erro cometido no
preenchimento da DCOMP e que, acaso não o houvesse cometido, estaria claro e explícito o
direito creditório a ser utilizado na mencionada DCOMP considerando o encontro de contas
mencionado pela Recorrente. Destaca a existência de um formalismo que não tem lugar, em
contraposição da necessidade de aplicação do princípio da busca pela verdade material com a
real situação na qual não pode ser escanteada por conta da inobservância formal. Ressalta ainda
que incorre em ofensa ao princípio da eficiência pois haveria um débito e um crédito em aberto
junto ao fisco, ao invés de solucionar por intermédio de um encontro de contas, afrontando
também o princípio da moralidade.
Tal qual bem elucidado na decisão recorrida, não cabe em sede de contencioso
administrativo pleitear a retificação do erro cometido no preenchimento da DCOMP cujo direito
creditório informado já havia sido integralmente utilizado para fins de compensação. Reproduzo
a seguir o trecho da referida decisão, na qual utilizo ainda como minhas razões de decidir:
Acatar a compensação dos débitos indicados nas DCOMPs não homologadas vinculadas
ao 3o trimestre/2009 com outro crédito demonstrado em outro PER [relativo ao 4o/2009]
se traduz em acatar pedido de retificação das referidas DCOMPs para alteração do
lastro creditório nelas indicado. Do mesmo modo em relação à alteração/inclusão de
débitos.
Esclareça-se, a propósito que, nos termos dos arts. 87 e 88 da IN RFB no 1300, de
20/11/2012: i) o instrumento adequado para se promover a retificação de PERDCOMPs
gerados a partir do programa PERDCOMP é o documento retificador gerado e
transmitido a partir do PGD e, não a manifestação de inconformidade, como pretende a
interessada; ii) o procedimento de retificação somente poderá se dar caso o pedido se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Veja que é incontroverso que o direito creditório em questão no presente processo
e objeto da presente controvérsia foi insuficiente para viabiliza a homologação integral das
DCOMPs no 41521.77731.250211.1.3.01-9390 e 01435.27761.240311.1.3.01-4215, o que daria azo
a encerrar a discussão nesta esfera recursal.
Contudo, mesmo este relator já ter se pronunciado no sentido de que não caberia em
sede de contencioso administrativo a retificação das PER/DCOMPs, cabe destacar que na decisão
recorrida houve o pronunciamento de que os créditos constantes do PER no
04398.13939.250211.1.1.01-4324 poderão ser objeto de compensação de ofício caso não tenha
havido a emissão da ordem bancária. Repare que o Sistema de Controle de Crédito (SCC)
corretamente não homologou a compensação tendo em vista o necessário controle dos créditos
conforme informações prestadas pela própria recorrente, as quais, a bem da verdade, havia diversas
inconsistências admitidas pela própria Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso neste
particular.
2) Aquisições de empresas do SIMPLES
A Recorrente alega que nas aquisições objeto da presente análise as duas
empresas emitentes das notas fiscais, cujos créditos foram glosados, deveriam nelas constar a
expressão: “DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.933228/2013-04

NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI”. Afirma ainda que nas
referidas notas havia o montante do crédito de IPI no campo “Valor Total do IPI” conforme pode
ser observado nas notas fiscais juntadas aos autos. Neste sentido, atribui às empresas emitentes
das notas fiscais a responsabilidade pelo correto preenchimento dos campos, não podendo
terceiros (a Recorrente) arcar com a glosa do crédito para o qual não competiu com o erro.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o §5o do art. 5o da Lei no 9.317/1996, que
instituiu o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim
a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
Apesar de a Lei Complementar no 123/2006 ter revogado a Lei 9.317/96, a
vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES se manteve conforme
disposto no art. 23 da referida Lei Complementar a seguir reproduzido:
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Esta vedação ocorre porque as empresas optantes pelo SIMPLES já possuem uma
tributação do IPI diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um
acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a receita bruta. Ou seja, a tributação já é
favorecida e não há que se falar em não-cumulatividade nas suas operações.
A vedação ao crédito também estava inserida no art. 166 do Regulamento do
IPI/2002 e reproduzida no art. 228 do RIPI/2010, repare a reprodução dos referidos artigos:
DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de que
trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI e
ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).

DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional,
de que trata o art. 177 , não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 23, caput ).
Portanto, numa análise sistêmica destes dispositivos legais e normativos, verifica-
se que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, especialmente quando da aquisição
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.933228/2013-04

de MP, PI e ME de estabelecimentos optantes pelo Simples, nas quais há vedação expressa ao
direito a fruição de crédito destas aquisições.
Entendo que a Recorrente, sociedade empresária sujeita à tributação do Imposto
sobre Produtos Industrializados, necessita conhecer seus parceiros comerciais, ou pelo menos
adotar procedimentos no sentido de verificar se as aquisições de MP, PI e ME encontram-se
dentro das normas permissivas para aproveitamento de créditos oriundos da sistemática da não-
cumulatividade a que estão sujeitos. Neste sentido, considerando que as normas legais acima
reproduzidas impedem o aproveitamento de créditos de IPI em relação a MP, PI e ME adquiridos
de empresas do SIMPLES, improcedentes os argumentos relativos a transferência de sua
responsabilidade às empresas emitentes das notas fiscais que as emitiram com destaque do
imposto e sem a identificação de que eram optantes pelo SIMPLES.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

3) Atualização pela Selic do crédito a ser ressarcido
A Recorrente pleiteia o direito à correção dos créditos pleiteados pela SELIC
desde a data da compensação, uma vez que estaria configurada a resistência à utilização do
crédito e o enriquecimento ilícito tal qual entendimento do STJ consubstanciado na Súmula 411.
Entretanto, caso não seja este o entendimento do Fisco, pleiteia-se de modo subsidiário o
reconhecimento à atualização seja contado a partir de 360 dias do protocolo do PER, nos termos
da decisão proferida no REsp no 1767945/PR, proferida sob o regime de recurso repetitivo.
Apesar de a Recorrente não ter suscitado este tema em sede de manifestação de
inconformidade, já é pacífico o entendimento de que atualização monetária e juros de mora são
consideradas matérias de ordem pública e, portanto, passível de ser apreciada nesta instância
recursal.
Inicialmente cabe destacar que inexiste previsão legal para correção monetária dos
créditos escriturais do IPI apurados pela sistemática da não-cumulatividade.
Adentrando nos argumentos relacionados com a decisão proferida pelo STJ em
12/02/2020, publicada em 06/05/2020, no REsp no 1767945/PR, cuja ementa assim dispõe:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO
DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO
JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. [...].
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ);
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.933228/2013-04

(b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c)
"Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07,
quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo
aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)"
(REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas
269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se
à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de
créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018;
AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp 1.665.950/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/10/2018; AgInt no AREsp
1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp
1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt
no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
27/08/2018; e AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: “O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24
da Lei n. 11.457/2007)”. [...].(REsp 1767945/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 06/05/2020).
Extrai-se que "A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI
decorrentes do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal", conforme já exposto por este relator. Haveria eventual correção
monetária caso houvesse oposição ilegítima do fisco ao aproveitamento do direito creditório. No
presente caso não houve qualquer oposição ilegítima por parte da autoridade fiscal. Conforme já
exposto acima, a Recorrente informou um crédito (PER) cujo valor foi inferior ao débito
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.284 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.933228/2013-04

declarado nas DCOMPs. Além deste ponto, parte do crédito informado é oriundo de aquisições
de empresas optantes pelo SIMPLES, o que foi devidamente glosado pela autoridade fiscal e
mantida pelas instâncias de julgamento administrativo. Portanto, não há que se falar em oposição
ilegítima para fins de correção monetária do crédito a ser ressarcido.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto rejeitar a preliminar suscita e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 214
DF CARF MF
Original